Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEORIA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 307 do Código Penal – CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.
2. Em suas razões (ID 62423549), o apelante requer a aplicação da circunstância atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, referente à coculpabilidade estatal, porquanto é pessoa jovem, de pouco estudo, dependente de álcool e vulnerável economicamente. Requer, ainda, a redução da pena fixada aquém do mínimo legal.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do apelo (ID 62423551).
4. Trata-se de sentença condenatória que atribuiu ao apelante a conduta tipificada no artigo 307 do CP, impondo-lhe uma pena fixada no mínimo legal em três meses de detenção. A autoria e a materialidade foram cabalmente demonstradas por meio das provas produzidas nos autos, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação imposta.
5. Insurge-se o apelante apenas quanto à não aplicação, pela magistrada sentenciante, da circunstância atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, ao tempo em que postula a redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo.
6. No que se refere à incidência da circunstância atenuante genérica, dispõe o artigo 66 do CP, verbis, “A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”. Trata-se de previsão genérica que permite ao magistrado considerar qualquer fato relevante, anterior ou posterior à prática da conduta delitiva, mesmo que não expressamente previsto em lei para reduzir a sanção imposta ao réu.
7. Todavia, a aplicação da atenuante genérica do artigo 66 do CP, com fundamento na chamada Teoria da Culpabilidade do Estado, depende da comprovação de que o ente público foi omisso e deixou de satisfazer as necessidades básicas do agente delituoso e que essa omissão tenha sido fator preponderante para a prática de atividades criminosas. Nesse contexto, não há nos autos nenhum elemento a indicar que a conduta do réu decorreu da negligência estatal. O fato de ser pessoa com baixa escolaridade e de baixa renda não é suficiente para concluir que tais circunstâncias o levaram a cometer o crime descrito na denúncia, de modo que não deve incidir o benefício pleiteado.
8. Precedentes: Acórdão 1893572, 07189466620218070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJe: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1816250, 07062362220238070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1810156, 07152912320208070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 01/2/2024, publicado no DJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1764271, 07316802120228070001, Relator: WALDIR LEONCIO LOPES JUNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse sentido também é o entendimento do STJ: HC 411243/PE, Relator MINISTRO JORGE MUSSI, Quinta Turma, Data do Julgamento 07/12/2017, DJE 19/12/2017.
9. De outro lado, não seria possível a aplicação da pena aquém do mínimo legal em razão do que determina a Súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
10. Portanto, escorreita a dosimetria da pena aplicada na sentença proferida, não merecendo nenhum reparo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.